Tribunal: TCU
Processo: 002.322/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 3/2023, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a contratação de serviços topográficos, com valor estimado de R$ 8.082.299,40. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, nas etapas anteriores, foi apurada a existência dos seguintes indícios de irregularidades: i) licitação de itens com peso significativo na contratação, mas de baixo valor individual, da mesma ordem de grandeza do passo mínimo admitido pelo sistema para a realização de novo lance (R$ 1,00), o que impossibilitou, na prática, a competição entre os interessados; ii) ausência de demonstração da compatibilidade do orçamento estimativo com os preços de mercado; ii) inclusão, no preço, de parcelas relativas ao imposto de renda (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) no BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), em desacordo com a Súmula 254 do TCU; considerando que, em face dessas constatações, foi deferido, monocraticamente, o pedido de adoção de medida cautelar, posteriormente referendado pelo Acórdão 798/2023-TCU-Plenário , pelo qual determinou-se à unidade jurisdicionada que suspendesse todos os atos relativos ao certame; considerando que foi dada a oportunidade da UFRGS de se manifestar, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, considerando que, em resposta, a Universidade demonstrou ter revogado o certame e informou que pretende estudar a adoção de melhorias nas diversas etapas do processo licitatório; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) pronunciou-se favoravelmente ao julgamento pela procedência desta representação e seu arquivamento, por julgar desnecessária a expedição de qualquer determinação neste momento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235; 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la procedente, mas sem emitir qualquer determinação em face da perda de objeto; b) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.322/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Topomen Servicos de Topografia Cartografia e Geodésia Ltda. (30.546.511/0001-74) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não consta 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há